Tribunal: STF
Processo: Rcl 63179
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Santander S.A. alega ter o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo, no processo n. 0020585-66.2021.5.04.0304, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG).



    Sustenta o reclamante que o Juízo reclamado considerou ilícita terceirização por envolver atividade-fim, desviando-se do entendimento firmado por este Supremo Tribunal no julgamento dos paradigmas invocados.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de violação ao decidido na ADPF 324. 



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, o Juízo reclamado reconheceu a ilicitude da terceirização em questão, nos seguintes termos:



    A prova produzida nos autos revela que a autora prestava serviços em uma central de atendimentos que se dedicava ao recebimento de chamadas provenientes dos clientes do segundo reclamado, sendo que além de solucionar as demandas que recebia, também oferecia e realizava a contratação de produtos ofertados exclusivamente pelo Santander, estando diretamente inserida na rede de serviços bancários oferecido pelo banco aos seus clientes. 



    Em seu depoimento pessoal, a autora afirmou que trabalhou como especialista de atendimento e negócios, atendendo conta corrente de clientes Santander; que depois a depoente atendeu a parte relativa à portabilidade de contas correntes Santander; que essa última função foi exercida nos últimos meses do ano de 2021; que no atendimento de conta corrente, a depoente fazia o pagamento da conta do cliente, fazia empréstimo, vendia cartão e seguro de cartão, fazia análise de crédito de clientes, fazia alteração dos dados cadastrais, contestava contas em desacordo, fazia isenção de taxas; que a depoente trabalhava fazendo atendimento receptivo; que apenas fazia ligações quando tinha que dar algum retorno relativo a determinado atendimento; que o cliente entrava em contato e a depoente oferecia empréstimo e cartão; que caso o cliente aceitasse, a depoente entrava no sistema do banco para verificar o que estava disponibilizado ao cliente; que caso o cliente quisesse um empréstimo maior, a depoente fazia uma solicitação no sistema do banco; que essa solicitação era analisada por André e, caso aprovada, ficava disponibilizado na hora no sistema; que para os clientes era normal a depoente afirmar que o crédito cairia em três dias; que a depoente atendia qualquer tipo de cliente; que a depoente, em várias oportunidades, recebia ligações de gerentes de agência que não conseguiam solucionar os problemas e a depoente conseguia; que  a depoente não tinha acesso a documentos, pois o seu atendimento era via telefone, tendo acesso aos dados pessoais; que na atividade de portabilidade, a depoente tinha que convencer o cliente a não trocar o banco Santander por outro; que eram direcionadas as ligações de clientes que pretendiam encerrar a conta no banco; que a depoente tinha autorização para dar isenção de taxas bancárias. 



    A preposto da primeira reclamada, por sua vez, referiu que a reclamante atendia clientes do Banco Santander, na célula de portabilidade; que a reclamante também trabalhou na célula de conta corrente, mas o período maior dizia respeito à portabilidade; (...) que na parte de conta corrente, a reclamante poderia oferecer cartão adicional ou empréstimo caso houvesse a disponibilidade no sistema; que não poderia fazer qualquer alteração nesse sistema; que os produtos passaram a ser oferecidos apenas após fevereiro de 2021; que não eram oferecidos crédito consignado nem capitalização; que caso estivesse disponibilizado seguro, a reclamante poderia ofertar; que caso o cliente quisesse um limite superior ao previsto no sistema, o cliente deveria ser orientado a procurar a agência bancária; que a reclamante não tinha contato com gerentes de agência; que na parte de conta corrente, a reclamante poderia ter acesso à conta corrente desde que a ligação fosse direcionada para tal fim; que os operadores tinham acesso às informações necessárias para o atendimento que era direcionado pelo cliente; (...) que por volta de abril ou maio, a reclamante passou a trabalhar em segmento onde previsto o pagamento de comissões; que as metas eram mensais; que no setor anterior, as metas eram mais relacionadas à qualidade do atendimento e não a valores; que a reclamante não recebeu comissões, referindo que, após o retorno do benefício, ela trabalhou pouco tempo e um dos critérios para receber comissões é a aderência. 



    Merece destaque, também, o depoimento da testemunha André Luis Costa Rolim, convidada pelas rés, aduzindo que trabalha na reclamada desde setembro de 2020, tendo ingressado como líder; que trabalhou junto com a reclamante; que chegou a ser líder da autora; que foi líder da reclamante por cerca de cinco ou seis meses; que a reclamante, no início, atendia conta corrente; que a reclamante também atendeu dentro do segmento de conta corrente a questão relativa à portabilidade; que somente atendiam clientes Santander; que a reclamante poderia oferecer crédito pessoal, seguro de cartão, linha de crédito, empréstimos; que no momento do atendimento, o depoente consegue ter acesso à conta corrente e ao extrato do respectivo cliente; que o especialista não tem alçada para conceder aumento de limite de crédito além daquele que está previsto no sistema; que a orientação, nesse caso, é para que o cliente procure seu gerente de contas na agência bancária; (...) que quem trabalha na questão da portabilidade pode conceder isenção de tarifa por exemplo; que o havia um limite preestabelecido, que dentro desse limite poderia o especialista oferecer a isenção, citando, por exemplo, o valor de R$ 100,00; n (...) que no início dos trabalhos houve, no local, empregados do Santander que deram um suporte, na medida em que se tratava de uma operação nova; que na época da reclamante, isso aconteceu, tendo a reclamante contato inclusive com essas pessoas; que os empregados do banco deram treinamento aos especialistas, inclusive a reclamante, com relação aos produtos do banco. 



    Não obstante as condições específicas de cada um dos empregados da primeira ré possa comportar enquadramentos distintos, tenho que nas hipóteses em que o empregado se ativa no recebimento de chamadas telefônicas provenientes, exclusivamente, da central de atendimento de um banco, a fim de solucionar questionamentos atinentes a maior parte dos produtos e serviços oferecidos pela instituição financeira, o que inclui a movimentação da conta correntes, alteração de limites (de crédito, cheque especial, cartão de crédito), concessão de empréstimo, contratação de cartão de crédito, liberação e desbloqueio de produtos (contas, cartões, etc.), com acesso ao cadastro, extratos e movimentação bancária dos clientes, tais atividades acabam abarcando o conteúdo ocupacional típico do bancário, ainda que as tarefas não sejam realizadas no interior de um agência bancária e subordinada aos empregados do Santander. 



    Outrossim, observo que hodiernamente a maior parte dos serviços bancários deixou de ser prestado no âmbito das agências e passou a ser realizado através de meios eletrônicos (internet banking e aplicativos de telefonia celular) ou centrais de atendimento telefônico, sendo que o traslado do ambiente em que oferecido (remotamente, em vez da agência física) não desnatura a sua natureza bancária e financeira, cabendo destacar que até mesmo os empregados tipicamente contratados como bancários, especialmente a partir da pandemia de COVID-19, passaram a desempenhar suas atividades de atendimento aos clientes fora das agências, em regime de teletrabalho. 



    Nesse sentido, tenho que o trabalho no interior de uma agência bancária e o contato com clientes ou numerário não traduzem mais como requisitos inerentes e quase que indispensáveis para caracterização do trabalho do empregado bancário, pois o atendimento remoto e a utilização predominante de meios de pagamento eletrônico fizeram com que o cliente não mais necessite frequentar o banco, fisicamente. 



    Outrossim, ainda que não estivesse no interior de uma agência e subordinada diretamente aos empregados do Santander, a reclamante trabalhava em uma espécie de central de atendimento do banco, sendo evidente a ingerência direta da instituição financeira no modo como os serviços eram prestados, até mesmo porque associados diretamente aos seus produtos, de modo que o trabalho da autora refletia diretamente nos resultados do segundo réu, restando configurada típica subordinação estrutural. A testemunha ouvida a pedido das rés, inclusive, refere que no início da instalação da central de atendimento do Santander realizada pela SX, os empregados do banco compareciam no local a fim de oferecer treinamento e direcionamento em relação aos atendimentos prestados no local. 



    Portanto, na hipótese dos autos, em que a reclamante realiza suas atividades no atendimento direto e exclusivo aos clientes do banco réu, solucionando demandas e ofertando produtos que, caso o serviço não fosse prestado remotamente, teriam que ser solucionados diretamente com a instituição financeira (seja por internet banking, aplicativo ou na agência), e, ainda, sujeita ao cumprimento de metas de comercialização de produtos e serviços, implica no exercício de atividade bancária, traduzindo em fraude à contratação. Neste caso, a fraude resta configurada pois o réu se furta de admitir empregados como bancários, com as vantagens e garantias próprias daquela categoria profissional, relegando parte significativa do atendimento ao cliente a empresa do mesmo grupo econômico que contrata funcionários de realizam trabalho típico do bancário, mas sob remuneração significativamente inferior. 



    Ante os termos das defesas, é incontroverso que as rés integram o mesmo grupo econômico, o que se depreende também da linha do tempo da fl. 282, enquanto que os depoimentos colhidos em audiência revelam que os empregados da primeira ré prestavam serviços em uma central telefônica que atendia somente os clientes do banco reclamado. 



    Por fim, destaco que não se desconhece o entendimento firmado pelo STF no âmbito do RE nº 958252, que decidiu pela licitude da terceirização em qualquer ramo de atividade do empreendimento, inclusive em atividade-fim, restando fixada a tese de repercussão geral nº 752. 



    Entretanto, no caso dos autos restou reconhecida a fraude na terceirização através da utilização de empresa do mesmo grupo econômico a fim de prestar serviços próprios do bancário, mediante a contratação de empregados sob remuneração significativamente inferior, hipótese em que se impõe o reconhecimento do vínculo diretamente em face da empresa tomadora de serviços, no caso, o segundo réu, e, por conseguinte, da condição de bancária da reclamante. 



    Entendo, assim, por caracterizada a fraude a contratação realizada pelas rés, motivo pelo qual se impõe, com fulcro no art. 9º da CLT, reconhecer a nulidade do contrato firmado com a primeira ré e consequente reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com o Santander. 



    Pelas razões acima, acolho a pretensão da inicial, e reconheço o vínculo empregatício diretamente com o segundo reclamado, que deve, em até dez dias do trânsito em julgado da presente decisão, com fulcro no art. 29 da CLT, retificar as anotações constantes na CTPS da reclamante, no que diz respeito à identificação do empregador. 



    Uma vez reconhecido o vínculo de emprego com o banco reclamado e o desempenho de atividades tipicamente bancárias, é credora a reclamante dos direitos previstos em Lei e nas normas coletivas aplicáveis a tal categoria. 



    Aplica-se à relação havida entre as partes, portanto, as Convenções Coletivas de Trabalho firmadas entre a FENABAN e a CONTRAF (fls. 89-193), bem como o Acordo Coletivo de Trabalho com cláusulas específicas firmado entre a última o Santander (fls. 62-88), além da disciplina legal aplicável à categoria profissional dos bancários. 



    É credora a reclamante, portanto, de diferenças salariais pela observância do piso da categoria dos bancários, com reflexos em férias, décimos terceiros salários, aviso prévio e FGTS com a indenização compensatória de 40%; auxílio refeição; auxílio cesta alimentação; décima terceira cesta alimentação; diferenças de aviso prévio proporcional. Indefiro a gratificação semestral, adicional por tempo de serviço, abono único salarial e décimo quarto salário, por ausência de previsão normativa determinando o cabimento daquelas parcelas, bem como a Participação nos Lucros e Resultados, já que não vieram aos autos os regramentos específicos correspondentes. Os pisos salariais correspondem àqueles devido ao “pessoal de escritório”, que reputo melhor se ajusta às atividades realizadas pela reclamante no período contratual. Autorizo, desde já, o abatimento, mês a mês, dos valores recebidos pela reclamante a título de vale alimentação (fls. 416-427). 



    Tendo em conta que as reclamadas integram o mesmo grupo econômico, não resta dúvida que devem responder solidariamente pelos créditos deferidos na presente demanda, com fundamento no §2º do art. 2º da CLT.



    Na hipótese, foi considerada ilícita a terceirização em questão, por envolver atividade-fim da tomadora de serviços. Não obstante citado o fato de as empresas em questão integrarem o mesmo grupo econômico, tal argumento leva à conclusão de que houve fraude na contratação. A ilicitude da terceirização, na hipótese, foi declarada em razão da realização de atividades-fim pela trabalhadora, entendimento contrário ao fixado no julgamento da ADPF 324. 



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do obreiro ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



     



    No caso, não foi apontado qualquer elemento concreto que indique exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância do decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente